Tribunal: TJBA
Processo: 8029179-85.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029179-85.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDSON RAMALHO DE SOUZA Advogado(s): PORFIRIO JOSE PINHEIRO NETO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR EM ATIVIDADE FUNCIONAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. GRATIFICAÇÃO AVANÇO HORIZONTAL. LEI 8.261/2002. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. No caso dos autos, o impetrante é servidor público estadual em atividade funcional, exercendo a profissão de professor com jornada de 20 horas semanais. Vale dizer que ingressou no serviço público em 18/09/2002. Cumpre dizer que o Supremo Tribunal Federal fixou a tese, no julgamento da ADI 4167, reconhecendo a constitucionalidade da norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Não assiste razão ao impetrado ao afirmar que o piso nacional deveria ser aplicado levando-se em consideração a remuneração global do professor, e não apenas o salário-base. Inexistente a suposta violação ao artigo 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal, que versa sobre a necessidade de prévia dotação orçamentária e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, especialmente quando se considera que o pagamento do devido valor a título de proventos de aposentadoria dos servidores inativos é direito previsto na legislação vigente. De igual forma, não prospera a alegação de ameaça ao princípio de separação dos poderes, consagrado na CF/1988, porquanto cabe ao Poder Judiciário o controle da legalidade da atuação da Administração Pública. A Lei Estadual nº 8.261/2002 assegura o direito à gratificação Avanço Horizontal aos servidores regentes de classe, coordenadores pedagógicos e diretores de unidade de ensino no percentual de 5% por quinquênio. Comprovado que o impetrante recebe vencimento básico inferior ao Piso Nacional proporcionalmente à jornada de trabalho e gratificação Avanço Horizontal relativa a somente um quinquênio, resta clara a violação ao direito líquido e certo. SEGURANÇA CONCEDIDA. Cuidam os autos de Mandado de Segurança impetrado por EDSON RAMALHO DE SOUZA, contra ato reputado abusivo, imputado ao Secretário da Administração do Estado da Bahia. ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Salvador, datado e assinado eletronicamente.